Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704221-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIS WAGNER EMBARGADO: LOURDETE REJANE FERRO ZAGO, LUCIMAR FERRO ZAGO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso (ID 22128560). Retire-se de pauta. P.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator